Tribunal: STF
Processo: AI 664570
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia da certidão
   de publicação da decisão agravada. Óbice ao conhecimento do
   agravo de instrumento. Súmula n. 288 do STF.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.